Tribunal: STF
Processo: HC 233524
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por KALEBY RICARDO DE ALMEIDA ANDRADE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 2034496-81.2023.8.13.0000).



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 27/6/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 20/23).



    Posteriormente, sobreveio sentença condenando o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 28/41).



    Contra a referida decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem (e-STJ fl. 826):



    [...]



    No presente recurso, a defesa alega que, conforme a jurisprudência do STF, a prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade são incompatíveis com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Sustenta que o juiz de primeiro grau não demonstrou a imprescindibilidade da medida. Assevera que, ao manter a segregação cautelar, o Tribunal de origem acrescentou fundamentos à decisão de primeiro grau.



    Diante do exposto, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente, mediante a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido. 



    [...]



    Busca-se, em síntese, assegurar ao recorrente o direito de recorrer da sentença em liberdade, visto que foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de roubo majorado.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    [...]



    No particular, a prisão preventiva do recorrente foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 22):



    No caso concreto, verifico que os flagrados KALEBY RICARDO DE ALMEIDA ANDRADE, YURI RODRIGUES FORTES MARQUES foram presos no dia 27/06/2022, em tese, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.



    (...)



    Em relação ao conduzido KALEBY RICARDO vê-se que é primário não obstante ostentar 1 (um) processo em instrução por crime de tráfico de drogas, cujo flagrante se deu a pouco mais de um mês, além de possuir um outro procedimento investigatório em andamento, credenciais negativas que não lhe favorece e demostra ser pessoa voltada ao cometimento de delitos.



    Informam os autos que os conduzidos teriam e subtraído mediate violência, um celular da vítima, sendo que a vítima reconheceu a pessoa quem teria descido do carro e efetivamente subtraído o seu celular como sendo o conduzido KALEB.



    (...)



    Dessa forma,os flagrados demonstraram ser reais ameaças à ordem pública, razão pela qual entendo necessária a decretação da Prisão Preventiva.



    Ato contínuo, ao proferir a sentença condenando o recorrente a 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto, o juiz de primeiro denegou-lhe o direito de recorrer em liberdade pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 40/41):



    Os réus cumprirão a pena, inicialmente, em regime SEMIABERTO, considerando o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Entendo que o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, se refere ao cálculo da progressão de regime, além disso, o mesmo não revogou o art. 66, inciso III, b e c, da Lei de Execuções Penais. A prerrogativa de realizar a detração e, só então, avaliar uma possível progressão, ainda é do Juízo da Execução, mesmo porque, para que a mesma seja deferida, além do quantum cumprido da pena, há outros requisitos subjetivos a serem analisados, os quais o Juiz de sentença não tem condições de auferir.



    (...)



    Recomendo a prisão em que Kaleby se encontra, tendo em vista estarem presentes os requisitos que culminaram em sua Prisão Preventiva.



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, o Tribunal de origem ponderou que (e-STJ fls. 829/832):



    Pois bem. O paciente foi sentenciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 65, III, ‘d’,todos do Código Penal e art. 28, da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 69, caput,do Código Penal, sendo sentenciado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, e 03 (três) meses de comparecimento a programa ou curso educativo.



    Ab initio, no que tange à tese acerca da suposta ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, não vejo como acolhê-la. Isso porque, segundo o previsto no art. 387, §1°, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, esta pode ser mantida ou decretada pelo magistrado.



    Sob tal aspecto, a douta autoridade ora apontada coatora manteve a prisão preventiva ante a ausência de modificação dos motivos ensejadores da cautela, sendo necessária a sua perpetuação, posto que este permaneceu acautelado e ainda existem razões para que assim continue.



    (...)



    In casu, vejo que mister se faz a manutenção da segregação preventiva do agente, face à prova da existência do crime e dos indícios de autoria (fumus commissi delicti), além da necessidade da garantia da ordem pública (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado, o paciente não sofre qualquer constrangimento ilegal.



    (...)



    Não obstante, ressalto que foi determinado pelo Juízo a quo a expedição da guia de recolhimento provisório (ordem eletrônica nº 30, f. 09/10), sendo que é admitida a readequação do regime para aquele fixado na sentença, conforme a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, de forma que não se tornam incompatíveis a prisão preventiva e o regime semiaberto de cumprimento de pena.



    A despeito disso, hei por bem recomendar a adequação da execução provisória da pena, nos exatos limites do regime estabelecido - semiaberto.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    A defesa argumenta que a prisão representa constrangimento ilegal, eis que foi fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, de modo que a custódia cautelar seria mais gravosa do que a própria pena imposta.



    Quanto ao tema, até data recente, era entendimento consolidado em ambas as turmas criminais deste Tribunal que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença.



    [...]



    Todavia, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que ‘[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 197.797, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que ‘[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’. (AgRg no HC 221.936,Relator Ministro NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    Ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.



    Ou seja, ‘[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes’. (AgRg no HC n. 223.529, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).



    [...]



    Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.



    Assim, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia.



    No caso, verifica-se que foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão.



    Conforme se extrai dos autos, apesar de ser tecnicamente primário, o recorrente responde a processo por tráfico de drogas - tendo sido preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória um mês antes da prisão objeto destes autos - e possui outro procedimento investigatório em andamento (e-STJ fl. 22). Nesse ponto, não há falar em inovação pelo Tribunal de origem, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau fundamentou a segregação cautelar do recorrente na necessidade de garantia da ordem pública.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Sobre o tema, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    Nesse mesmo sentido, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).



    [...]



    Inviável, pois, a pleiteada revogação da custódia, sobretudo considerando que o Juízo de primeiro grau determinou a expedição da guia de recolhimento provisório e o Tribunal a quo recomendou a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto (e-STJ fl. 832).



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (doc. eletrônico 13; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação do magistrado singular para arrimar sua manutenção na sentença condenatória, com fulcro nos artigos 5°, inciso LXVI e 93, inciso IX, ambos da CF/88 c/c artigo 387, §1º do CPP;



    b) em caso de não acolhimento da ilegalidade acima aventada, a revogação da custódia cautelar mantida em sentença penal condenatória, até o trâmite final do processo, já que a prisão preventiva é incompatível ao regime semiaberto, com supedâneo no artigo 316 do CPP, sem prejuízo de aplicação das cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo diploma processual, coadunados ao artigo 5ª, inciso LXVI, da CF/88, e o entendimento uníssono firmado no Supremo Tribunal Federal;



    c) a expedição de alvará de soltura em seu favor.” (doc. eletrônico 1, pp. 30-31).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator